Tribunal: STF
Processo: ARE 1470236
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO SEGURO PRESTAMISTA - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial - Descabimento - Impossibilidade de ser reconhecida abusividade na contratação do seguro, como prática de venda casada, se a própria autora pretendeu a condenação do réu ao pagamento da indenização securitária - Hipótese em que não houve contratação de cobertura securitária para desemprego ou perda de renda - Valor indicado no contrato que foi integralmente disponibilizado na conta da autora - Inexistência de um segundo contrato de empréstimo (capital de giro) - Ausência de pedido para reconhecimento de abusividade de tarifa de cadastro/TAC/TEC na petição inicial - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que:



     
“realiza contratação com o banco desde 2012. Dessa forma não caberia a renovação constante de tarifa a novo contrato. No caso em tela, a recorrente suscitou preliminar de cerceamento do direito de produzir provas por não lhe ter sido facultada a apresentação em cartório de pen drive contendo documentos e o acesso às informações do contrato de seguro junto à SUSEP. Com efeito, após ter sido desprovido o recurso, a recorrente, apresentou embargos de declaração. Para suprir a omissão e solucionar o contraditório. Pois o acórdão não foi fundamentado, 477/484. A recorrente tem buscado a eficácia do devido processo legal, e a aplicação dos princípios constitucionais. Com base na Constituição Federal de 1988. Art. 5º LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” (e-doc. 21, p. 9).   



    4. A recorrida, nas contrarrazões, pede “não seja conhecido do presente recurso, pois não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, devendo ser indeferido o seu processamento. Acaso superadas as questões preliminares, não deverá ser provido, mantendo-se o v. acórdão recorrido em sua íntegra, tudo como medida de direito e da mais absoluta justiça!” (e-doc. 25, p. 5).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (e-doc. 26).



    6. A agravante alega que “o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional. Dispõem o art. 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal: “(...). Vê-se, portanto, que contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais. Todavia, no presente caso, o acórdão recorrido violou tais princípios, ao devido processo legal. Houve, ou seja, dupla violação de direitos fundamentais da Agravante. Portanto deve ser reformado ou cassado” (e-doc. 31, p. 7-8).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    9. No tocante à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “Não houve o alegado cerceamento do direito da autora de produzir provas, uma vez que aquelas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), sendo desnecessária a produção de outras.” (e-doc. 13, p. 3).  



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e de legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    12. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CALL CENTER. DANO MORAL COLETIVO. RESOLUÇÃO Nº 477/2007. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto à necessidade ou não de instalação de postos de atendimento e em relação ao alegado cerceamento de defesa, em face ao julgamento antecipado da lide, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. Descabe invocar, no caso, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.335.242-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 02/02/2023, grifos nossos).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Demolição de edifício construído em Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 727.278-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.320.407-RG/CE, Tema nº 1.146, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/05/2021, p. 10/06/2021).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator